Tribunal: TJPA
Processo: 0809850-55.2023.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10429 - Execução Contratual
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0809850-55.2023.8.14.0040

APELANTE: N. P. L.

APELADO: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE EM ESCOLA PÚBLICA. CHOQUE ENTRE CRIANÇAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DE SOCORRO. JUSTIÇA GRATUITA RESTABELECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A UNANIMIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e revogou a gratuidade de justiça. A ação foi motivada por um choque físico acidental da autora, menor de idade, com outra criança nas dependências de uma escola municipal, resultando em trauma na face. A autora alega omissão e negligência do ente público por falha no dever de vigilância e ausência de acionamento imediato de serviço médico de urgência (SAMU).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a renda do genitor da autora afasta a presunção de hipossuficiência para a revogação da gratuidade de justiça; e (ii) saber se o choque acidental entre alunos e o não acionamento imediato de serviço de emergência configuram falha no dever de vigilância e omissão de socorro capazes de ensejar a responsabilidade civil objetiva do ente público.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A documentação apresentada demonstra que a renda líquida do genitor, responsável pelo sustento da esposa e de três filhos, é compatível com a manutenção digna da unidade familiar. Os valores auferidos não denotam riqueza que autorize o afastamento da presunção de hipossuficiência técnica prevista no art. 99, § 3º, do CPC. Restabelecimento da justiça gratuita deferido.

4. A responsabilidade civil objetiva do Estado (CF/1988, art. 37, § 6º) não é integral e admite excludentes que rompem o nexo de causalidade. O choque repentino e imprevisível entre crianças da mesma faixa etária durante a rotina escolar consubstancia caso fortuito, não caracterizando falha isolada do dever de vigilância de inspetores ou professores.

5. A instituição de ensino agiu de forma razoável e proporcional ao prestar os primeiros socorros (aplicação de gelo) e comunicar prontamente a família. O não acionamento do serviço de emergência (SAMU) justificou-se pela inexistência de sinais imediatos de gravidade, como desmaios, sangramentos ou confusão mental, fato posteriormente corroborado por triagem médica neurológica. Inexistência de conduta omissiva ilícita e rompimento do nexo causal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Apelação cível conhecida e parcialmente provida, apenas para restabelecer os benefícios da gratuidade de justiça à parte apelante.

Tese de julgamento:

"1. O choque acidental e imprevisível entre alunos no ambiente escolar configura evento fortuito, rompendo o nexo de causalidade para fins de responsabilidade civil do Estado.

2. A prestação imediata e proporcional de primeiros socorros pelos prepostos da escola, compatível com a aparente ausência de gravidade da lesão, afasta a alegação de omissão de socorro."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, arts. 85, § 11, e 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.059.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Primeira Turma de Direito Público, por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso interposto,
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NICOLLY PEREIRA LEITE
, menor representada por seu genitor
DOMINGOS MELO LEITE
contra a sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
ajuizado pela
recorrente
em desfavor do
ESTADO DO PARÁ.

Em síntese da exordial, a parte autora narrou que, no dia 22 de novembro de 2022, por volta das 09h20min, a menor, à época com 08 anos de idade e cursando o 1º ano do ensino fundamental na Escola Municipal Domingos Cardoso da Silva, sofreu um acidente nas dependências da instituição. O infortúnio ocorreu após um choque com outra criança, o que resultou em um trauma contuso na face e lesões no olho esquerdo, acompanhados de edema, manchas escuras e náuseas.

A autora fundamentou sua pretensão na suposta omissão e negligência do ente público, argumentando falha no dever de vigilância e de prestação de socorro imediato. Sustentou que, após o acidente, os funcionários da escola não acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), limitando-se a realizar ligações telefônicas para os familiares que, por estarem em seus locais de trabalho, demoraram a chegar, fazendo com que a criança aguardasse por cerca de 3 (três) horas com dores até dar entrada no hospital, às 12h18min.

Com base na responsabilidade civil objetiva do Estado, pugnou pela condenação do Município ao pagamento de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) a título de danos morais, além da concessão dos benefícios da justiça gratuita.

Após citado, o Município de Parauapebas ofereceu contestação, rechaçando as alegações autorais. Preliminarmente, impugnou a concessão da gratuidade judicial, argumentando que o genitor da menor possui profissão definida e condições de arcar com as custas. No mérito, defendeu a aplicação da teoria da responsabilidade civil subjetiva, por se tratar de suposta conduta omissiva do Estado. Argumentou que o evento decorreu de uma fatalidade natural e imprevisível entre crianças da mesma faixa etária durante o recreio escolar. Afirmou que a escola adotou todas as providências cabíveis e imediatas, prestando os primeiros socorros, como
aplicação de gelo
, e comunicando prontamente o genitor, que enviou a filha mais velha para buscar a criança.

Destacou, ainda, que no momento imediato ao choque não havia sinais de gravidade, inchaços ou cortes que justificassem o acionamento de uma unidade de emergência, não havendo, portanto, nexo de causalidade ou ato ilícito (omissão) capaz de ensejar o dever de indenizar.

Em sede de saneamento e instrução, o Juízo de origem indeferiu o pedido de inversão do ônus da prova, determinando que caberia à parte autora comprovar a suposta omissão ou falta de atendimento adequado. Durante a audiência de instrução e julgamento, colheu-se o depoimento do genitor e dispensou-se a oitiva das testemunhas arroladas pela autora, por se tratarem de vizinhos que não presenciaram os fatos na escola.

Sobreveio, então a sentença de mérito, na qual o magistrado julgou improcedentes os pedidos da inicial. O Juízo revogou a gratuidade de justiça anteriormente deferida, presumindo a capacidade financeira do genitor por laborar na empresa Vale S/A, fato que, na região, notoriamente atrai remuneração superior e programas de participação nos lucros. Quanto ao mérito, fundamentou que o choque entre as crianças durante o recreio consubstancia evento fortuito, fora do risco administrativo assumido pela escola. Destacou que a instituição de ensino foi diligente ao avisar a família prontamente às 09h20min e que a irmã mais velha chegou à escola entre 10h15 e 10h30, configurando um tempo de resposta de no máximo 60 minutos, e não de 3 (três) horas como narrado. Concluiu que, dada a ausência de percepção imediata da gravidade da lesão, a conduta da escola foi razoável, não havendo omissão de socorro que justificasse a condenação. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação. Em suas razões, pugnou preliminarmente pelo restabelecimento da justiça gratuita. Para tanto, colacionou contracheques demonstrando que o genitor atua como técnico eletromecânico I, auferindo renda líquida de aproximadamente R$ 3.350,67 (tres mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos), valor que, somado ao sustento de sua esposa e 3 (três) filhos, atestaria sua condição de hipossuficiência.

No mérito, reiterou que o dever de indenizar se sustenta na falta de acionamento do serviço de emergência de saúde após o acidente e na ausência de vigilância adequada, permitindo que a menor permanecesse na escola aguardando socorro dos familiares, o que, a seu ver, agrava o sofrimento e configura dano moral indenizável.

Intimado, o Município apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Defendeu a manutenção da revogação da gratuidade de justiça e reiterou que não há prova de conduta ilícita, falha no dever de vigilância ou omissão de socorro, ressaltando o caráter acidental e corriqueiro do evento, bem como a pronta diligência da escola.

Instado a se manifestar na condição de
custos legis
, o Ministério Público, manifestou-se pelo conhecimento e parcial provimento do apelo. O órgão ministerial opinou pela reforma da sentença tão somente para restabelecer os benefícios da justiça gratuita, considerando a documentação idônea juntada aos autos que comprova os rendimentos líquidos do genitor. Contudo, quanto ao mérito, posicionou-se pela manutenção da sentença de improcedência, corroborando o entendimento de que não restou provado o nexo de causalidade entre o dano suportado e qualquer omissão da unidade escolar, uma vez que a instituição agiu de forma diligente ao comunicar prontamente os responsáveis e prestar o apoio inicial possível face à situação apresentada.

Vieram-me os autos conclusos para julgamento.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto sob os seguintes fundamentos.

1. DA PRELIMINAR DE GRATUIDADE

Inicialmente, impõe-se a reforma da sentença no que tange à revogação dos benefícios da Justiça Gratuita. O Juízo
a quo
afastou a benesse sob o fundamento isolado de que o genitor da menor labora prestando serviços para a empresa Vale S/A.

Entretanto, a análise da documentação acostada à inicial infirma a presunção do magistrado de piso. O genitor da infante, Sr. Domingos Melo Leite, exerce o cargo de
"Técnico Eletromecânico I"
, prestando serviços no Projeto Serra Leste, localizado em Curionópolis. Os contracheques apresentados evidenciam que sua renda líquida mensal gravita em torno de R$ 3.350,67 (tres mil trezentos e cinquenta reais e sessenta e sete centavos).

Considerando que o recorrente possui união estável com a Sra. Leonia Pereira e provê o sustento de 3 (três) filhos, o montante auferido revela-se compatível com a manutenção digna da unidade familiar, não denotando riqueza que autorize o afastamento da presunção de hipossuficiência técnica prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Ante o exposto, acolho a preliminar para restabelecer os benefícios da gratuidade judicial.

2. DO MÉRITO

A lide versa sobre o dever do Município de Parauapebas de indenizar a autora Nicolly Pereira Leite, nascida em 30/09/2015, contando com 7 anos à época dos fatos, em virtude de acidente ocorrido nas dependências da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Domingos Cardoso da Silva, no dia 22/11/2022.

A Constituição Federal, em seu art. 37, §6º, consagra a responsabilidade civil objetiva das pessoas jurídicas de direito público.

art. 37. (...)

§ 6º
As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros
, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Ocorre que tal responsabilidade, embora prescinda da aferição de culpa, não é integral admitindo excludentes que rompam o nexo de causalidade, tais como a culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou o caso fortuito.

Consoante se extrai do Relato Escolar e da instrução processual, o infortúnio consistiu em um choque físico repentino da menor com outra criança, ocorrido no trajeto entre a quadra e a sala de aula, logo após a aula de Educação Física ministrada pela docente Cecy Bianca. O embate acidental, rápido e imprevisível entre crianças da mesma faixa etária consubstancia genuíno evento fortuito, ínsito ao convívio infantil, não caracterizando falha do dever de vigilância dos inspetores ou professores de forma isolada, visto ser humanamente impossível prever ou obstar esbarrões fortuitos a cada segundo da rotina escolar.

No tocante à alegada omissão de socorro, as provas documentais derrubam a narrativa da inicial. A aluna foi prontamente socorrida pela professora Maria Luzia Martins, que a conduziu à direção para a imediata aplicação de gelo no local da pancada no supercílio. A escola acionou o genitor logo em seguida, logrando contato às 09h20min. A pedido do próprio pai, que se encontrava trabalhando em outro município, a escola aguardou a chegada da irmã mais velha da menor que a buscou na instituição ainda na mesma manhã.

O não acionamento do SAMU revelou-se conduta razoável e proporcional à situação posta. O Laudo de Tomografia Computadorizada e o Prontuário Médico do Hospital Fama, onde a criança deu entrada às 12h09min, confirmam a ausência de hemorragia aguda, cortes ou fraturas cranianas. Mais importante, a triagem médica neurológica atestou que a mesma se encontrava perfeitamente lúcida e orientada.

Portanto, diante da ausência de sinais de desmaios, sangramentos ou confusão mental, o agir da escola em aplicar os primeiros socorros e entregar a criança à família de forma célere elide qualquer pecha de negligência ou omissão de socorro.

Inexistindo conduta omissiva ilícita imputável à escola municipal e restando caracterizado o rompimento do nexo causal, irretocável é a sentença que julgou improcedentes os pleitos indenizatórios.

Ante o exposto,
CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL, DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para tão somente para restabelecer os benefícios da Gratuidade de Justiça à parte apelante. No mérito, NEGO PROVIMENTO ao apelo, mantendo incólume a sentença de piso, nos termos da fundamentação lançada ao norte.

Deixo de majorar a sucumbência devido do art. 85, §11º do Código De Processo Civil (CPC), em razão do parcial provimento do recurso, conforme tema repetitivo 1.059 do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

Alerta-se às partes que embargos declaratórios meramente protelatórios ensejarão a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Servirá como cópia digitalizada de mandado.

Publique-se, registre-se, intimem-se.

Belém - PA, data de registro no sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora

Relatora

Belém, 13/04/2026